Tribunal: TJES
Processo: 0016079-61.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016079-61.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELICIA SOARES DE ABREU SANTOS

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E NEGLIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do hospital, no que tange aos atos praticados por médicos a ele vinculados, é subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo prova de culpa dos profissionais. No caso concreto, o procedimento cirúrgico inicial, realizado em regime ambulatorial sem exames pré-operatórios, foi adequado às circunstâncias, por se tratar de intervenção simples e de baixa complexidade, conforme atestado pelo perito judicial. E a segunda intervenção, destinada à drenagem de sero-hematoma, foi consequência esperada e comum do primeiro procedimento, sem indícios de erro médico ou falha técnica.

2. A perícia afastou relação de causalidade entre a ausência de exames pré-operatórios e as complicações relatadas, constatando que o lipoma foi devidamente removido na primeira cirurgia e que as queixas posteriores decorrem de hérnia incisional, não relacionada ao procedimento inicial.
3. As alegações de dor durante o segundo procedimento e de ofensas verbais proferidas pelos médicos não encontram amparo em provas robustas nos autos, cabendo à autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Inexistem evidências de dano estético indenizável, uma vez que as complicações pós-operatórias relatadas são comuns e não configuram desfiguração permanente.

5. Ausentes ato ilícito, culpa ou nexo causal, não se configura a responsabilidade civil do hospital nem se justifica a condenação por danos morais ou estéticos.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADELÍCIA SOARES DE ABREU SANTOS

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos
movida em face do
HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
.

Em suas razões (id. 11381422), o apelante sustenta que foi diagnosticada com lipoma no dorso direito e submetida a dois procedimentos cirúrgicos, ambos realizados sem a solicitação de exames pré-operatórios, apesar de ser paciente com comorbidades (diabetes, hipertensão e glaucoma). Alega que, mesmo após os procedimentos, o nódulo persistiu, tendo sido constatado posteriormente por exame de ultrassonografia pago por conta própria.

Segue narrando que houve negligência dos profissionais médicos do hospital, o que a submeteu a procedimentos ineficazes, causadores de sofrimento físico e psicológico, além de degradação estética. Requer a reforma da sentença para condenar o hospital ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

Contrarrazões no id. 11381428, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0016079-61.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELICIA SOARES DE ABREU SANTOS

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADELÍCIA SOARES DE ABREU SANTOS

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos
movida em face do
HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
.

Em suas razões (id. 11381422), o apelante sustenta que foi diagnosticada com lipoma no dorso direito e submetida a dois procedimentos cirúrgicos, ambos realizados sem a solicitação de exames pré-operatórios, apesar de ser paciente com comorbidades (diabetes, hipertensão e glaucoma). Alega que, mesmo após os procedimentos, o nódulo persistiu, tendo sido constatado posteriormente por exame de ultrassonografia pago por conta própria.

Segue narrando que houve negligência dos profissionais médicos do hospital, o que a submeteu a procedimentos ineficazes, causadores de sofrimento físico e psicológico, além de degradação estética. Requer a reforma da sentença para condenar o hospital ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

Pois bem. Inicialmente, importa consignar que a relação que se estabeleceu entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, §4º, estabelece a responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Portanto, embora a responsabilidade civil do hospital seja objetiva em relação aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, ela será subjetiva na hipótese de atos dos médicos a ela vinculados, dependendo, portanto, da prova da culpa destes.

É o posicionar do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo, após o exame das circunstâncias fáticas e do acervo probatório dos autos, concluiu que não houve falha na prestação dos serviços médicos na hipótese sub judice. Alterar tais conclusões encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4 . Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.961.279/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA NO TORNOZELO. COMPLICAÇÕES. ANESTESIA PERIDURAL. PACIENTE EM ESTADO VEGETATIVO. ERRO MÉDICO. CULPA CONFIGURADA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AÇÃO DE REGRESSO. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto. 3. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no caso, o hospital, limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes. 4. No caso em apreço, o acórdão recorrido concluiu, com base na prova dos autos, que houve falha médica quando da aplicação da anestesia peridural para correção de fratura no tornozelo da autora, que se encontra em estado vegetativo. 5. A comprovação da culpa do médico atrai a responsabilidade do hospital embasada no artigo 932, inciso III, do Código Civil, mas permite ação de regresso contra o causador do dano. 6. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pela instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.375.970/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 14/6/2019)

Em regra, a atividade médica constitui obrigação de meio, e não de resultado. A notória evolução da medicina não afasta a concepção geral de que ela constitui uma prática humana, em que os responsáveis devem observar os procedimentos mais adequados para atender o paciente, e a técnica prevalente no momento. No entanto, é descabido exigir que tais procedimentos alcancem o resultado almejado, e que sejam capazes de sempre assegurar a vida ou a integridade física do paciente.

Desta forma, cabe analisar se o procedimento eleito e a técnica empregada pelo profissional no caso concreto foram adequados, para se auferir se houve ou não erro médico apto a configurar ilícito civil indenizável.

No caso em exame, a Autora foi submetida, em maio de 2014, a procedimento cirúrgico para retirada de lipoma subcutâneo, realizado em regime ambulatorial e sem exames pré-operatórios prévios. O perito judicial, profissional técnico e imparcial, concluiu que o diagnóstico de lipoma é usualmente clínico, baseado na observação física da lesão e em suas características palpáveis (consistência e mobilidade).

Por essa razão, a indicação cirúrgica e a opção por realizá-la em ambiente ambulatorial foram consideradas aceitáveis e adequadas às circunstâncias do caso, especialmente em se tratando de um procedimento simples e de baixa complexidade, que não exige internação hospitalar. Assim, tal como apontado pelo douto magistrado singular, a realização do procedimento sem exames prévios não pode ser classificada, por si só, como negligência ou erro médico.

A controvérsia, entretanto, evolui para a segunda intervenção cirúrgica, realizada em junho do mesmo ano.

A Autora argumenta que essa nova cirurgia decorreu do insucesso da primeira, alegando que o lipoma não fora devidamente removido. Todavia, o laudo pericial esclareceu que o segundo procedimento não teve a finalidade de remover novamente o lipoma, mas sim de realizar uma drenagem de sero-hematoma, complicação esta comum e esperada em intervenções cirúrgicas desse tipo.

Importante destacar que não há nos autos elementos que demonstrem qualquer erro técnico ou falha no primeiro procedimento. Ao contrário, a perícia confirmou que o lipoma fora adequadamente removido na primeira intervenção, tendo a Autora posteriormente apresentado hérnia incisional e, portanto, o que causava o volume no corpo e a dor mencionada pela autora não era mais o lipoma, mas a hérnia.

Cumpre ressaltar que o hospital solicitou exames de ultrassonografia, tanto antes da segunda intervenção quanto posteriormente, para investigar as queixas relatadas pela Autora. Contudo, tal como apontado pelo douto magistrado singular, restou comprovado nos autos que a paciente não realizou os exames solicitados à época, inviabilizando uma avaliação mais precisa antes do segundo procedimento.

Ademais, o perito judicial foi categórico ao afirmar que não se pode estabelecer relação de causalidade entre a ausência de exames pré-operatórios e as complicações posteriores. Conforme relatado, mesmo que os exames fossem ideais em razão das comorbidades da Autora, a não realização deles não comprometeu o resultado do procedimento inicial nem pode ser considerada a causa das dores ou do quadro subsequente.

Quanto às alegações de dor durante o segundo procedimento cirúrgico e às ofensas verbais supostamente proferidas por um dos médicos, cumpre observar que tais fatos carecem de qualquer prova robusta nos autos. A Apelante, a quem incumbia o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não apresentou evidências que corroborassem essas alegações, limitando-se a narrar os fatos de forma genérica. A prova testemunhal sequer foi produzida, e não há registros que indiquem qualquer conduta inadequada ou ofensiva por parte dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento. Assim, tais alegações não têm o condão de ensejar condenação por danos morais.

No que tange ao pedido de indenização por danos estéticos, também não se verifica a presença de qualquer elemento que demonstre ofensa à integridade física ou desfiguração permanente da Apelante. As complicações pós-operatórias relatadas são comuns em procedimentos cirúrgicos e não caracterizam erro médico. Além disso, as intervenções realizadas não deixaram sequelas permanentes que pudessem ser enquadradas como dano estético indenizável.

Destarte, ausente a comprovação de ato ilícito, culpa ou nexo causal, não há como reconhecer a responsabilidade civil do hospital, seja por falha no atendimento, seja por danos morais ou estéticos. A sentença, portanto, merece ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR
PROVIMENTO
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na r. sentença.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.